Tribunal: TJSP
Processo: 0005798-06.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL (-acidente de trânsito-) – conjunto probatório frágil que não demonstra a culpa do Réu, na ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o genitor da Autora - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005798-06.2010.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARCELA
LOMBARDI DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados
SOMPO SEGUROS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO) e BENEDICTO APARECIDO
SIMÃO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0005798-06.2010.8.26.0320 - Voto no 30296 ldDnf 2
Apelação Cível: 0005798-06.2010.8.26.0320
Apelante: MARCELA LOMBARDI
Apelado: SOMPO SEGUROS S/A atual denominação de
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
Comarca: LIMEIRA
Juiz de Direito 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Voto no 30296
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL (-acidente de trânsito-) conjunto
probatório frágil que não demonstra a culpa do Réu, na
ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o genitor da
Autora - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais e morais” ajuizada por MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA
contra BENEDICTO APARECIDO SIMÃO, que foi julgada improcedente pela
r. sentença (fls. 620/623), CONDENANDO o Autor ao pagamento das custas
e despesas processuais mais honorários advocatícios do advogado do Réu
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando a
gratuidade concedida ao Autor.
No processamento da ação o Autor
faleceu e passou a integrar o polo passivo sua filha menor, impúbere,
MARCELA LOMBARDI OLIVEIRA, representada por sua genitora. E, o
representante do Ministério Público passou a intervir nos autos.
Interpôs
recurso
de
apelação
MARCELA LOMBARDI DE OLIVEIRA representada por sua genitora
Melissa Maria Lombardi (fls. 626/633). Desafiando contrarrazões da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0005798-06.2010.8.26.0320 - Voto no 30296 ldDnf 3
denunciada à lide SOMPO SEGUROS S/A atual denominação de YASUDA
MARÍTIMA SEGUROS S/A. e contrarrazões do réu BENEDICTO
APARECIDO SIMÃO (fls. 652/665).
Manifestação do Ministério Público por
seu d. Procuradora da Justiça (fls. 669/671).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação contra
r.
sentença
de
improcedência
de
ação
de
responsabilidade civil
extracontratual (-acidente de trânsito-) sob o fundamento de que o acidente de
trânsito ocorreu por culpa exclusiva do Autor quando em vida.
O Ministério Público através de sua
Procuradora da Justiça opinou pela improcedência da ação.
A r. sentença foi publicada em outubro
de 2016, na vigência do Código de Processo Civil cujo regramento tem
aplicação.
Os fatos resumem-se no seguinte:
ocorreram na cidade de Limeira. O Autor alega que no dia 16.ABR.2007, por volta
das 19h10m, conduzia sua motocicleta pela Rua Evaristo Olivato Filho, no sentido
Cemitério- Posto América, na sua correta mão de direção, em velocidade
compatível no local. À sua frente, no mesmo sentido, trafegava o Réu com o veículo
de marca Ford Ecosport XLT, e de forma inesperada, sem qualquer sinalização
efetuou uma manobra abrupta, no pátio do Cemitério, ao lado esquerdo da via,
interceptando a trajetória do Autor. O Autor não teve tempo de acionar os freios,
nem mudar de direção, colidindo com o rosto na parte lateral do veículo do Réu
sofrendo politraumatismo.
O
Réu
contestou apresentando outra
versão para os fatos, atribuindo ao Autor a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito,
por imprudência. O Réu conduzia seu veículo Ford/Eco Sport XLT pela Rua Evaristo
Ollivato Filho, no sentido posto de combustível Nova América, pretendendo fazer a
conversão à esquerda deu sinal de seta, reduzindo a velocidade, para viabilizar a
manobra, não enxergando qualquer veículo em sentido contrário. O Réu apesar das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0005798-06.2010.8.26.0320 - Voto no 30296 ldDnf 4
cautelas para a manobra de conversão, interceptou a trajetória do Autor, que
trafegava em alta velocidade e desrespeitou o sinal de conversão à esquerda. O
impacto ocorreu quando o Réu estava ingressando no estacionamento do cemitério
Parque.
O recurso devolve para reexame: a
culpa do Réu na ocorrência do acidente.
A questão é de responsabilidade civil
extracontratual, e para que haja a obrigação de indenizar é necessário que
fique provada de maneira segura, a conduta ilícita de uma das partes, numa
das modalidades de imperícia, imprudência ou negligência, os danos, e o
nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos (CC, art. 187cc art.
925).
A prova testemunhal é muito frágil e não
tem o condão de demonstrar de maneira segura a dinâmica do acidente.
Mesmo a testemunha José Manoel Teixeira que era passageiro, no veículo
do Réu, não soube informar com clareza como ocorreu o acidente.
Consta no Boletim de Ocorrência da
Polícia Militar (fls. 76/77) o seguinte: “O condutor 01 transitava pela via pública
sentido Posto Américo e a vítima 01 com o veículo 01 no mesmo sentido, o condutor
01 fez a conversão à esquerda para entrar no pátio do cemitério, quando a vítima 01
veio a colidir na lateral esquerda do veículo 02”
No gráfico dos pontos atingidos dos
veículos envolvidos na colisão: no veículo do Réu o ponto de impacto foi no
meio da lateral dianteira esquerda, próxima da porta do lado do passageiro e
o veículo sofreu danos de pequena monta (fls.23); enquanto a motocicleta do
Autor sofreu danos na parte dianteira e nas laterais, com danos de grande
monta.
Comparando-se o ponto de impacto no
veículo com os danos causados na motocicleta com a colisão, permite a
dedução de que o embate ocorreu quando o Réu já havia iniciado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0005798-06.2010.8.26.0320 - Voto no 30296 ldDnf 5
manobra de conversão à esquerda. Por outro lado, os danos causados na
motocicleta revelam que o impacto foi forte, em razão do Autor trafegar em
alta velocidade, sem guardar distância de segurança do veículo do Réu que
trafegava à sua frente.
O i. Promotor de Justiça em sua
manifestação (fls. 614/618) bem esclareceu:
“Note-se que a manobra efetuada pelo
requerido, ao converter à esquerda para adentrar o estacionamento situado neste
mesmo lado (esquerdo) da via, foi correta, pois se trata de local sem acostamento e
a conversão, portanto, deverá ser realizada aproximando-se o veículo da linha
divisória das faixas de circulação da via (que é de mão dupla).
E mesmo que se considere ter o requerido
efetuado manobra brusca ou não haver ligado o sinal luminoso de conversão (o que
se aduz apenas a título de argumentação, pois nenhuma prova há nesse sentido),
cabia ao motociclista, que trafegava atrás, por primeiro, manter-se transitando ao
lado direito da via, exatamente para poder seguir seu curso em caso de o veículo da
frente realizar uma conversão à esquerda (art.57,do CTB) e, por segundo , “(...)
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
(art.29, II, do CTB) exatamente para evitar colisão com os veículos que trafegavam
à sua frente, como ocorreu no presente caso.”
Com o falecimento do Autor e a
substituição no polo ativo, por sua herdeira, verifica-se que a Autora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa do Réu, na ocorrência do
acidente (CPC, art. 373, inc. I), logo era de rigor a improcedência da ação e a
r. sentença deve ser mantida. Diante da norma do art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais do procurador do Réu ficam
majorados para 15% sobre o valor da causa corrigido.
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, mantendo a r.
sentença, com observação de que ficam majorados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0005798-06.2010.8.26.0320 - Voto no 30296 ldDnf 6
sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado
(CPC, art. 85, § 11), respeitando a gratuidade concedida à Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora